Tribunal: TJMT
Processo: 0003777-45.2016.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003777-45.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE DO BONFIM AMORIM - CPF: 733.634.728-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu parcialmente o recurso

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – NECESSIDADE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – DEMANDA PROPOSTA EM DESFAVOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – IMPOSSIBILIDADE DO ARBITRAMENTO – SÚMULA Nº 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito à saúde é garantia fundamental, prevista no artigo 196 da Constituição Federal, e nos casos em que há a necessidade da realização de cirurgia, ou outro procedimento vital, há de se consagrar o comando constitucional.

O fornecimento de medicamentos é devido, entretanto, a concessão deve observar o princípio ativo do remédio, ou seja, não deve ser entregue o fármaco uma marca comercial específica.

Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, nos casos em que propõe ação contra a pessoa jurídica de direito público que faz parte, vide verbete da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
José do Bonfim Amorim
, que, nos presentes autos, é assistido pela Defensoria Pública, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, negou provimento aos pedidos veiculados na inicial, estes que objetivavam impelir o ente em destaque a proceder com a realização de cirurgia e concessão de medicamentos ao Autor, consequentemente, extinguiu o processo nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, o Requerente, ora Apelante, no pagamento dos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, a restarem suspensos, entretanto, em virtude dos benefícios da justiça gratuita, suspendeu o pagamento da verba, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Irresignado, então, o Apelante formula o presente recurso, no intuito de que seja reconhecida a urgência da cirurgia pleiteada, eis que o referido aguarda o procedimento há mais de 2 (dois) anos, e que, por consequência, seu quadro clínico se agravou, a demandar a concessão do direito pleiteado.

Sustenta, ainda, que seu direito é amparado no que dispõe o artigo 196 da Constituição Federal, logo, a cirurgia, e a concessão dos medicamentos, seriam medidas impositivas, ante a impossibilidade de se fazer distinções entre o pleiteante e outros pacientes.

Por fim, então, requer a reforma da Sentença, a fim de que os pedidos dispostos na exordial sejam afastados.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresenta contrarrazões no ID nº 2399297, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos no apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 2703148, emite seu parecer, no sentido de que o recurso deve ser parcialmente provido, eis que, embora o procedimento e os medicamentos não sejam urgentes, ante o caráter eletivo descrito pelo NAT, o Recorrente ainda teria direito a atendimento médico adequado às suas necessidades, como descrito pelo referido núcleo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020